Tribunal: TJSP
Processo: 1004964-34.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Débito exigível. Apelante que não nega o inadimplemento da obrigação assumida, mas limita-se a exigir o parcelamento de parte do valor, sob o fundamento de encontra-se em

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Débito exigível. Apelante que não nega o inadimplemento da obrigação assumida, mas limita-se a exigir o parcelamento de parte do valor, sob o fundamento de encontra-se em situação de dificuldade financeira. Ausência de ajuste entre as partes nesse sentido. Credor que não é obrigado a receber por partes, se assim não se ajustou (art. 314, caput, CC). Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Desajuste econômico ou eventuais dificuldades econômicas passageiras não ensejam a alteração judicial do contrato. Inaplicabilidade do parcelamento previsto no art. 916, caput, do CPC.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004964-34.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes MARIA
IZILDA SANTILLI VEROLA (JUSTIÇA GRATUITA) e CELSO RODRIGO VEROLA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
NOVO
MUNDO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004964-34.2018.8.26.0084 - Voto no 7043 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004964-34.2018.8.26.0084
Apelantes: Maria Izilda Santilli Verola e Celso Rodrigo Verola
Apelado: Novo Mundo Empreendimento Imobiliario Ltda
Comarca: Campinas
Juiz(a): Egon Barros de Paula Araújo
Voto no 7043
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Débito exigível. Apelante que não nega o inadimplemento
da obrigação assumida, mas limita-se a exigir o parcelamento
de parte do valor, sob o fundamento de encontra-se em
situação de dificuldade financeira. Ausência de ajuste entre as
partes nesse sentido. Credor que não é obrigado a receber por
partes, se assim não se ajustou (art. 314, caput, CC).
Inaplicabilidade
da
teoria
da
imprevisão.
Desajuste
econômico ou eventuais dificuldades econômicas passageiras
não ensejam a alteração judicial do contrato. Inaplicabilidade
do parcelamento previsto no art. 916, caput, do CPC.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação de cobrança para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$
17.088,14 (dezessete mil e oitenta e oito reais e quatorze centavos), acrescida de correção
monetária, juros de mora e multa de 2%, calculados desde a petição inicial (10/07/2018),
bem como de eventuais quantias vencidas durante a tramitação, além de impor aos réus o
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do
débito (fls. 145/148).
A corré “Maria Izilda Santilli Verola”, ora apelante,
pleiteia a nulidade da sentença para realização de instrução processual ou,
subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a possibilidade de pagamento de
50% (cinquenta por cento) do débito e o restante de forma parcelada (fls. 154/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004964-34.2018.8.26.0084 - Voto no 7043 - DS
3
Contrarrazões a fls. 159/162.
Manifestação da apelante para informar erro material na
petição da apelação, requerendo a indicação do nome do corréu “Celso Rodrigo Verolla”
também como apelante (fl. 164).
Requerimento da autora para cadastro de advogados (fl. 170).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 148).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por falta
de dilação probatória, tendo em vista que o feito está instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa e que as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos, de modo que se mostra adequado o julgamento antecipado,
consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não se olvidando que
o magistrado é o destinatário das provas.
2. No mérito, a parte apelante não nega o inadimplemento da
obrigação assumida no compromisso de compra e venda de imóvel (fls. 32/33), mas limita-
se a exigir o parcelamento do valor devido, sob o fundamento de encontra-se em situação
de dificuldade financeira.
No entanto, não houve acordo entre as partes a fim de
estabelecer a possibilidade de pagamento parcelado em caso de inadimplemento, sendo
certo que “ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor
ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”, nos
termos do artigo 314, caput, do Código Civil.
Destaca-se que o desajuste econômico ou eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004964-34.2018.8.26.0084 - Voto no 7043 - DS
4
dificuldades econômicas passageiras não ensejam a alteração judicial do contrato, uma vez
que a aplicação da teoria da imprevisão é situação excepcional e exige prova cabal da
alteração fática, assim como sua imprevisibilidade absoluta, hipótese que não se vislumbra
nos autos.
No mais, tal como apontado na sentença, “não se trata, aqui,
da situação prevista no art. 916 do CPC, onde há previsão legal para imposição do
parcelamento, naquela hipótese específica, e naquela quantidade máxima de prestações”
(fl. 146).
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte autora para 15% (quinze por cento) do valor do débito (condenação),
nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator